Tribunal: TJSP
Processo: 1031186-20.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Plenamente possível o cancelamento da ordem de pagamento do título e restituição dos valores compensados, pois comprovada a falha na prestação de serviços que deu ensejo a emissão do cheque dado em pagamento da dívida. Autonomia do cheque que não é absoluta, mas relativa. A autonomia e independência do cheque quanto à

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Plenamente possível o cancelamento da ordem de pagamento do título e restituição dos valores compensados, pois comprovada a falha na prestação de serviços que deu ensejo a emissão do cheque dado em pagamento da dívida. Autonomia do cheque que não é absoluta, mas relativa. A autonomia e independência do cheque quanto à relação jurídica que o originou é presumida, porém não absoluta, sendo possível a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal. 2. Embora reconhecida a ocorrência do abalo moral pela não entrega dos móveis planejados contratados pelo autor, o fato é que as apelantes somente figuraram na qualidade de cessionárias dos títulos utilizados para pagamento, não dando causa aos infortúnios enfrentados pelo consumidor, decorrentes exclusivamente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços, devendo ser excluídas de tal obrigação. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.